Tribunal: TJMT
Processo: 1005173-15.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005173-15.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO - CPF: 249.342.548-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (LITISCONSORTES), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), NORTOX SA - CNPJ: 75.263.400/0011-60 (AGRAVADO), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOAO CLAUDIO CORREA SAGLIETTI FILHO - CPF: 142.213.608-60 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIVIDADE LICENCIADA PELO ÓRGÃO COMPETENTE SEM A EXIGÊNCIA DO EIA/RIMA – PROCEDIMENTOS DE CUNHO PREVENTIVO – EMPRESA EM FUNCIONAMENTO HÁ MAIS DE UMA DÉCADA – POSTERIOR ALTERAÇÃO NO OBJETO SOCIAL – ATIVIDADE SEM ALTO IMPACTO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA SUSPENDER AS ATIVIDADES OU IMPOR A ELABORAÇÃO DO EIA/RIMA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 - Por serem o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental procedimentos complexos e de cunho preventivo, afigura-se desarrazoada a exigência de sua realização para subsidiarem possíveis pedidos de reparação de dano ambiental, após mais de 15 anos de funcionamento da atividade, haja vista outros instrumentos de levantamento dos possíveis danos.

2 - Incumbe ao órgão ambiental estadual competente a indicação de estudo ambiental prévio e adequado à concessão do licenciamento de operação e instalação de empresa, bem como de vistoria e perícia para averiguar possíveis danos causados.

3 – Estando pendente de julgamento o agravo interno e sobrevindo as contrarrazões do agravo de instrumento, é razoável preferir o julgamento de mérito deste, em homenagem ao princípio da eficiência e celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Nortox S/A
contra decisão proferida em ação civil pública, proposta pelo
Ministério Público Estadual
, que deferiu parcialmente a antecipação de tutela, no sentido de determinar a imediata suspensão de todas as

suas atividades, até a elaboração do EIA/RIMA; a realização do EIA/RIMA por equipe multidisciplinar, conforme estabelecido na Resolução CONAMA 01/86; a suspensão das licenças ambientais outorgadas pelos entes públicos, e, ainda, no caso de descumprimento da determinação multa diária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, a agravante sustentou que suas instalações estão em consonância com o Plano Diretor do Município de Rondonópolis, ficando localizada no Parque Industrial Vetorasso; que sempre obteve todas as licenças ambientais necessárias, sendo documentalmente dispensada da elaboração do EIA e RIMA, inclusive pela Procuradoria do Estado de Mato Grosso e, portanto, encontra-se regularizada.

Alega que a filial localizada em Rondonópolis somente realizava a formulação de alguns produtos; que as atividades de produção de agrotóxico estão suspensas há mais de 5 (cinco) anos na filial de Rondonópolis e que ali só funciona a atividade de armazenamento, o que afasta o risco de dano ambiental.

O pedido liminar foi parcialmente concedido (Id n. 731925).

Em contrarrazões (Id n. 1036677), o Ministério Público rechaçou os argumentos da agravante e pediu o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do agravo (Id n. 69967482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, insta consignar que contra a decisão que concedeu parte do pedido liminar, o Ministério Público interpôs agravo interno. Todavia, quando da análise, fora averiguado que já havia aportado nos autos as contrarrazões do agravo de instrumento. Então, determinou-se a colhida do parecer ministerial, para, homenageando os princípios da eficiência e celeridade processual, já julgar o mérito do agravo de instrumento, o que passo a fazê-lo.

Pois bem.

Na origem, o Ministério Público propôs a ação civil pública, após a instauração de Inquérito Civil, onde teria apurado a empresa Nortox S/A, ora agravada, foi instalada em 2004 no Município de Rondonópolis com o fim de manipular, produzir, manejar e comercializar agrotóxicos de altos riscos e que poderia comprometer o meio ambiente e a saúde da população do Município; que a instalação da empresa teria se dado sem a realização do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. Então, o Ministério Público pediu, na ação, o fechamento da empresa e que sejam cassadas as licenças de operação e instalação, bem como a proibição de fabricação de agrotóxicos e formulação de fertilizantes.

Na decisão liminar proferida neste agravo, fora pontuado que:

a)

a empresa agravante fora construída na localidade denominada Parque Industrial Vetorasso, nos termos do que determina a Lei Municipal Complementar nº 43, de 28 de dezembro de 2006,
que instituiu o Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de Rondonópolis e a Lei de Uso e Ocupação de Solo, conforme as Licenças de Instalação nº 387/2004 (ID nº 687923), nº 668/2005 (ID nº 687964) e Matrícula do Imóvel nº 67.928 (ID nº 687876).

b)

desde a instalação e o início da construção da empresa Nortox, ela obteve todas as licenças ambientais
: prévia, de construção, instalação e operação necessárias,
à época, e expedidas pelos órgãos competentes para tanto
, quais sejam FEMA, atual SEMA, Vigilância Sanitária Municipal, Secretária de Saúde e Meio Ambiente do Município, IBAMA, INDEA e outros,
vindo a ser fiscalizadas
in loco
por tais órgãos, não havendo que se falar, de início, de nenhum tipo de ilegalidade ou irregularidade nas suas concessões
, para justificar sua suspensão.

c)

que,
até prova em contrário, os atos administrativos gozam de patente certeza e legalidade, pelo que se presume ter advindo de um processo de análise, estudos e fiscalizações realizadas pelos órgãos competentes, portanto, não pode o Magistrado suspender as licenças ambientais outorgadas pelos entes públicos quando não há provas robustas de que foram concedidas de forma ilegal.

d)

não restou demonstrado nos autos, de plano, qualquer nexo de causalidade entre a conduta da empresa e qualquer dano ao meio ambiente que poderia ter sido por ela gerado
, o que afasta, ainda mais, a necessidade de suspensão imediata de seu funcionamento.

e)

restou consignado no Termo de Inspeção realizado pelo Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal e o Supervisor de Operações, ambos vinculado ao Instituto de Defesa Agropecuário do Estado de Mato Grosso em 08/03/2017, que “
estivemos inspecionando o depósito de agrotóxico, sendo que não foi encontrado nenhuma irregularidade conforme as exigências para a renovação do registro
” (ID nº 687907).

Por outro lado, também ficou claro na decisão que:

“
em que pesem todas as licenças ambientais já concedidas e mencionadas, não se pode ignorar que independente da validade destas, sempre poderá ser exigido o Estudo de Impacto Ambiental
,
desde que seja possível obviar ou remediar uma situação crítica ambiental
, e que sua não elaboração no momento específico renda ensejo o acertamento da responsabilidade administrativa, civil e penal, de quem se omitir no dever de implementar ou de exigir.

Isso porque
o EIA/RIMA são verdadeiras expressões dos princípios da precaução e prevenção que têm o condão de determinar alterações substanciais nas atividades econômicas em curso ou em perspectivas,
a fim de salvaguardar o meio ambiente, motivando a formação de um compromisso ético com a implantação de práticas que não ofereçam risco de degradação ambiental, para o presente e para o futuro.
(destaquei)

O que se conclui daí é que o único ponto da decisão que não foi favorável para a empresa agravante, diz respeito à determinação para elaboração do EIA/RIMA, nos termos dos fundamentos supra. Inclusive, quando à elaboração do EIA/RIMA, a ação civil pública foi proposta também em desfavor do Município de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso, a fim de compelir os entes públicos a exigirem os estudos de impacto ambiental da empresa Nortox S.A.

Ocorre, entretanto, que pela documentação trazida aos autos, a exigência não mais se justifica.

Explico.

Ainda que o pedido do Ministério Público tenha sido respaldado nos princípios da precaução e da prevenção, deve se ter em mira que até mesmo estes princípios estão circundados e vinculados ao princípio da legalidade e da razoabilidade. Digo isto porque a prevenção e a precaução, por si sós, não têm o condão de impor exigência não prevista em lei (
lato sensu
) ao empreendedor. Outrossim, conforme consta dos autos (Id n. 6270200) a empresa agravante já protocolou perante a SEMA (em 1902/2019, ou seja, há mais de 02 anos) o comprovante de que foi protocolizado perante a Junta Comercial e à Receita Federal a Ata de Reunião de Diretoria, na qual se deliberou a alteração do objeto social da filial de companhia situada na cidade de Rondonópolis, pelo qual
foram excluídas as atividades de fabricação de defensivos agrícolas; testes de análises técnicas e a pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
. Assim, a Companhia situada na cidade de Rondonópolis terá como atividade econômica principal apenas o comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos e fertilizantes.
Em outras palavras, a empresa não mais vai praticar atividade de alto impacto, a justificar uma imposição ao órgão ambiental que se exija o EIA/RIMA.

Dessa forma, ainda que não seja irrazoável a exigência do EIA/RIMA, no intuito de identificar os impactos gerados por determinados empreendimentos, após o período de implantação, é irrazoável que o Judiciário se arvore de órgão licenciador e impunha esta obrigação, quando o próprio órgão competente, por meio de seus técnicos, com base nas resoluções e normas ambientais, não o fez.

Acrescente-se, ainda, que o EIA/RIMA, de regra, deve anteceder o licenciamento, por sua natureza preventiva, sendo que no caso em apreço não se verifica efeito prático em sua realização, diante do atual estágio do empreendimento, com licenças concedidas desde o ano de 2004, e com a mudança feita em sua finalidade.

O Superior Tribunal de Justiça enfrentou a matéria similar, em mais de uma ocasião, dando o mesmo direcionamento que ora se desenha. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO MEIO AMBIENTE. USINA HIDRELÉTRICA DE CHAVANTES. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LEI 7.990/89. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS. DANOS AMBIENTAIS EVENTUAIS NÃO ABRANGIDOS POR ESSE DIPLOMA NORMATIVO. PRECEDENTE STF.
EXIGÊNCIA DE ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA). OBRA IMPLEMENTADA ANTERIORMENTE À SUA REGULAMENTAÇÃO. PROVIDÊNCIA INEXEQUÍVEL.
PREJUÍZOS FÍSICOS E ECONÔMICOS A SEREM APURADOS MEDIANTE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. A natureza do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - fundamental e difusa - não confere ao empreendedor direito adquirido de, por meio do desenvolvimento de sua atividade, agredir a natureza, ocasionando prejuízos de diversas ordens à presente e futura gerações.

5.
Atrita com o senso lógico, contudo, pretender a realização de prévio Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) num empreendimento que está em atividade há anos.

(...)

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1172553/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 04/06/2014) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO
.

1.
O Estudo Prévio de Impacto Ambiental revela exigência administrativa que não se coaduna com o funcionamento de empresa instalada há mais de 3 (três) décadas, conjurando, a um só tempo, a evidência do direito e o periculum in mora
(art. 273 do CPC).

2. Deveras, sobressai carente de prova inequívoca a ação que visa à referida exigência legal instituída após 1 (uma) década da instalação da empresa, por isso que, in casu, através de cognição exauriente e no curso da lide, prova técnica, sob contraditório, encerra meio pertinente à aferição da verossimilhança da alegação.

(...)"
(REsp 766.236/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2017, DJe 04/08/2018) (destaquei)

No mesmo sentido, é a jurisprudência estadual, senão, vejamos:

"
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PERDA PARCIAL DO OBJETO - RESOLUÇÃO SEMAD 1875/2013 E TERMO DE COMPROMISSO - LICENCIAMENTO CORRETIVO DE RODOVIA ESTADUAL -
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) - INADEQUAÇÃO - ESTUDOS DE CUNHO PREVENTIVO - DANO AMBIENTAL JÁ CONSOLIDADO - DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE PARA INDICAÇÃO DE ESTUDO COMPATÍVEL COM EMPREENDIMENTOS CONSILIDADO HÁ ANOS
- PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

- A exigência de licenciamento ambiental não está sujeita à prescrição, uma vez que não há prazo final para a Administração exigir a regularização do empreendimento.

(...)

-
Por serem o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental procedimentos complexos e de cunho preventivo, afigura-se desarrazoada a exigência de sua realização para subsidiarem a concessão de Licenciamento Corretivo de Rodovias Estaduais já construídas há mais de uma década e cujos impactos ambientais gerados pela sua implantação já se encontram consolidados
.

-
Incumbe ao órgão ambiental estadual competente a indicação de estudo ambiental prévio e adequado à concessão do licenciamento corretivo e o estabelecimento das diretrizes que permitam a identificação e avaliação do impacto ambiental gerado e as medidas mitigadoras e compensatórias a serem adotadas para minimização dos danos ao meio ambiente.
"
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0520.17.001503-3/001, Relator (a): Des.(a) Versiani Penna, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2019, publicação da sumula em 14/02/2019) (destaquei)

Com essas considerações, então, encaminho o voto pelo
provimento do recurso
de agravo de instrumento, e, por consequência, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021